Tribunal: TJSP
Processo: 1002360-07.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos a equipamentos dos segurados – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Falta de prova convincente sobre o nexo causal entre os danos e a energia fornecida pela concessionária – Pretensão que se tem

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos a equipamentos dos segurados – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Falta de prova convincente sobre o nexo causal entre os danos e a energia fornecida pela concessionária – Pretensão que se tem por improcedente – Apelação não provida.